Tribunal: STF
Processo: SS 3259
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA E À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS
   DE ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/2003. DECRETO ESTADUAL 48.407/2004.
1. Lei 4.348/64, art. 4º:
   subsunção às suas hipóteses. Configuração de grave lesão à
   economia e à ordem públicas: deferimento do pedido de
   contracautela.
2. No presente caso, a imediata execução do
   acórdão objeto do pedido de suspensão impede, em princípio, a
   aplicação da regra inserta no art. 37, XI, da Constituição da
   República, que integra o conjunto normativo estabelecido pela
   Emenda Constitucional 41/2003.
3. No pedido de suspensão não se
   aprecia o mérito do processo principal, mas tão-somente a
   ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva dos
   atos decisórios em face dos interesses públicos relevantes
   consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e
   a economia públicas.
4. Possibilidade de ocorrência do
   denominado "efeito multiplicador".
5. Precedentes.
6. Agravo
   regimental improvido.